Tribunal: TJMT
Processo: 1007930-40.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007930-40.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Perdas e Danos, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCAS GATO DE MESQUITA - CPF: 408.823.078-78 (ADVOGADO), BODY SPORT BRASIL IMPORTADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA LTDA. - CNPJ: 32.479.731/0001-58 (AGRAVANTE), ACADEMIA KORMANN FITNESS LTDA - ME - CNPJ: 16.644.964/0001-02 (AGRAVADO), RODRIGO DE ABREU SOUSA - CPF: 024.874.471-25 (ADVOGADO), HELIO DIOGO - CPF: 698.709.698-87 (REPRESENTANTE), LUIZ FERNANDO KORMANN JUNIOR - CPF: 017.039.381-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇ
ÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS

-
DEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE A AGRAVANTE PROCEDA A ENTREGA DOS PRODUTOS FALTANTES E DESCRITOS NO CONTRATO DE VENDA DIRETA DE EQUIPAMENTOS PARA GINÁSTICA/ACADEMIA DE MUSCULAÇÃO – PAGAMENTO À VISTA – AUSÊNCIA DE ENTREGA DA TOTALIDADE DOS PRODUTOS – DECORRIDOS MAIS DE 01 (UM) ANO ENTRE O PAGAMENTO INTEGRAL E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – JUSTIFICATIVA DE PANDEMIA - NÃO RELEVANTE AO CASO EM APREÇO -

AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ARTIGO 300,
CAPUT
DO CPC – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A celebração de contrato de venda direta de equipamentos para ginástica/academia de musculação, mediante pagamento à vista pela compradora, acarreta a consequente obrigação da vendedora de entregar a totalidade dos produtos. Não é razoável a justificativa de Pandemia Covid-19 para a não entrega dos aparelhos, principalmente se já decorridos mais de 01 (um) ano entre o pagamento integral e o ajuizamento da ação, já que tal situação também é vivenciada pela autora.

Ausentes os
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300,
caput
do CPC), deve ser mantida a decisão agravada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021